Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES AJUIZADAS EM MOMENTOS DISTINTOS, MAS FUNDADAS NO MESMO TÍTULO JUDICIAL, COM IDENTIDADE DE PARTES E SOBRE CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. CONEXÃO. PREVISÃO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.
2. De acordo com o disposto no art. 55, § 2o, inc II e § 3o, devem ser reunidas para julgamento perante o mesmo Juízo as execuções que estejam fundadas no mesmo título, mormente quando compartilham das mesmas partes e postulem o recebimento de créditos de mesma natureza.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.